Tribunal: TJMT
Processo: 1028246-66.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028246-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA ALVES PEREIRA - CPF: 025.762.598-47 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO APRESENTADO. FATURAS COM HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO E INFORMAÇÕES DE PAGAMENTOS. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relação de consumo
em que se aplica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor (CDC)
. Tal inversão não exime o consumidor da necessidade de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme o art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC)
.

A
empresa recorrida
cumpriu seu ônus probatório ao juntar contrato assinado entre as partes, comprovando a relação jurídica e a origem do débito que ensejou a negativação, conforme o disposto no art. 373, inciso II, do
CPC
.

A recorrida apresentou
faturas de utilização
e comprovou os pagamentos realizados, evidenciando a legitimidade da dívida.
Aplicabilidade da Súmula 34
da Turma Recursal de Mato Grosso (TR/MT).

Em contratos firmados no âmbito digital, como aqueles realizados por
call
-center
e pactos eletrônicos, a utilização do serviço e o pagamento do débito configuram a aceitação do contrato. Não é razoável supor que um fraudador pagaria por um serviço que não utilizou.

Não havendo
falha na prestação do serviço
, não há que se falar em
declaração de inexistência do débito
.

Sentença mantida
por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e improvido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
Rosângela Aparecida Alves Pereira
em face de sentença que julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

A recorrente busca a reforma da sentença, pretendendo que o pedido inicial seja julgado procedente, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de
indenização por danos morais
, além da
declaração de inexistência do débito
. Alega que não há comprovação de regularidade na contratação dos serviços, afirmando que
jamais utilizou
os serviços ofertados.

Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela
manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2024